Tribunal: TJSP
Processo: 2174274-35.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 10a RAJ - Vara Regional das Garantias - 10a RAJ - Sorocaba;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 129, §13o, e art. 331, ambos do Código Penal. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública e segurança da vítima. Crime grave, praticado mediante socos, chutes e pauladas. Segundo depoimento da vítima, trata-se de

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 129, §13o, e art. 331, ambos do Código Penal. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública e segurança da vítima. Crime grave, praticado mediante socos, chutes e pauladas. Segundo depoimento da vítima, trata-se de conduta reiterada. Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem denegada.